Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703788-86.2022.8.07.0018 RECORRENTE: AAC AR CONDICIONADO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 42787411, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela AAC AR CONDICIONADO LTDA. O STJ deu provimento ao inconformismo “do contribuinte para que a compensação/restituição atinja os últimos cinco anos da impetração” (ID 53043312). Considerando o efeito substitutivo operado pelo provimento do REsp 2.056.163/DF, resta prejudicado o recurso extremo, pois a parte recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário de ID 40912530. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-E39